Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA REVENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. INCABÍVEL DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
1. Trata-se de recurso da parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando-a a ressarcir ao autor o montante de R$ 720,00, referente ao lote de camisetas com estampa de macaco, visto que o produto era divergente do contratado, julgando improcedente o pedido em relação aos demais lotes de camisas.
2. A ação tem por escopo a rescisão do contrato de serviços de confecção firmado entre as partes, que segundo o autor recebeu os produtos com qualidade diversa da contratada, situação em que caberia a restituição do valor pago, mediante a devolução da mercadoria.
3. O juízo a quo fundamentou que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar que as mercadorias recebidas não atendiam as especificações e a qualidade definidas no momento da contratação. O recorrido carreou aos autos somente fotografias que não possibilitam a verificação das desconformidades alegadas (ID 14139775 a 14139785), sendo necessária análise pericial para corroborar a tese autoral, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
4. Por outro lado, quanto ao lote de camisetas com estampa de macaco, entendeu o MM. Juiz ser cabível a devolução da mercadoria com o ressarcimento do valor correspondente, ao fundamento de que a própria requerida reconheceu no documento de ID 14139805 p.18 que o produto não estava conforme o contratado, devido a incompatibilidade da arte escolhida com as cores do tecido.
5. Todavia, conforme alegado pela recorrente/ré, verifica-se das tratativas realizadas por troca de mensagens de celular (ID 14139805 p. 35 e 36), que a requerida refez o modelo de camisa com estampa de macaco em tecido branco, tendo sido aprovado o piloto pelo autor e consequentemente produzido e entregue todo o lote de 20 camisetas.
6. Destarte, conclui-se que, também em relação ao lote de camisas com estampa de macaco, não restou comprovado pelo autor o produto estar em desconformidade com o contratado, não se desincumbindo o recorrido do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55, da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.